Tribunal: TJMT
Processo: 1018726-22.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018726-22.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[REFERSON BATISTA DA SILVA - CPF: 706.671.991-36 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU EM PARTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: REFERSON BATISTA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, INCISOS II, V, §2o-A, INCISO I, DO CP) – CONCURSO FORMAL (CP, ART. 70) – QUESTIONA A DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – AVALIADA NA APELAÇÃO CRIMINAL – REITERAÇÃO DE TESES JÁ APRECIADAS – SEGUNDA FASE – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA E CONCRETA – PARÂMETRO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL DE 1/6 (UM SEXTO) NÃO OBSERVADO – READEQUAÇÃO DA PENA – REGIME INICIAL FECHADO –
REVISÃO CRIMINAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade.

A revisão não pode ser utilizada como se apelação fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário.

Em que pese a legislação penal não tenha estabelecido parâmetros para o agravamento e atenuação das penas, na segunda fase do processo de individualização, a doutrina e a jurisprudência há muito têm entendido que o percentual aplicado deve obedecer a fração geral de 1/6 (um sexto), exceto em casos específicos, mediante fundamentação específica.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1018726-22.2023.8.11.0000

REQUERENTE: REFERSON BATISTA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Referson Batista da Silva
contra acórdão da Terceira Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo e manteve a condenação de 24 (vinte e quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I, na forma do art. 70, ambos do Código Penal.

O feito foi sentenciado pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis e, posteriormente, apreciado pela Terceira Câmara Criminal, sob a relatoria do Des.
Juvenal Pereira
, acompanhado integralmente pelos Desembargadores
Gilberto Giraldelli
e
Rondon Bassil Dower Filho.

O requerente subscreveu, de próprio punho, pedido de revisão criminal, em especial da dosimetria da pena (id. 178654675).

Determinei a remessa dos autos à Defensoria Pública, para manifestação em favor do requerente, diante das particularidades técnico-jurídicas atreladas à revisão criminal (id. 186684172).

A DPE manifestou-se pela revisão da dosimetria da pena, ao argumento de que, na primeira e segunda fase, o percentual de aumento aplicado não teria obedecido à fração paradigma de 1/6 (um sexto), para cada circunstância judicial desfavorável e à agravante da reincidência, respectivamente. Postula a procedência da ação, com a readequação da pena privativa de liberdade (id. 191302726).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela improcedência da ação (id. 191302726).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: REFERSON BATISTA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

O requerente foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, praticado em 26 de julho de 2019, contra cinco vítimas.

Confira-se a descrição fática da denúncia:

[...] Restou apurado que, na referida data e período, o denunciado REFERSON BATISTA DA SILVA abordou a vítima Laura Fabia Mendes Garcia no momento em que a mesma saia do Depósito de Gás São Matheus e se dirigia para sua residência, que se localiza anexo ao referido estabelecimento comercial. Nessa ocasião, o denunciado REFERSON abordou a vítima Laura com a arma em punho e anunciou o assalto, exigindo com que a mesma adentrasse na sua residência.

Tão logo adentraram na residência, chegou o comparsa do denunciado, ocasião em que também renderam a vítima Gabriel Mendes Garcia que estava no interior da casa, tendo-os levado para um dos cômodos do imóvel. Nesse ínterim, também foram rendidas as vítimas Fernando Francisco Mendes, Matheus Mendes Garcia e Natália Ferreira Harada, sendo todas mantidas trancadas num dos cômodos com a liberdade restrita por aproximadamente uma hora.

No decorrer desse período o denunciado e seu comparsa reviraram os cômodos do imóvel e promoveram a subtração de vários pertences das vítimas, dentre os quais, 1 (um) veículo Fiar Strada (NLO-4397), avaliado em R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), 1 (uma) TV Samsung 43 polegadas, avaliada em R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), 01 (uma) TV Semp Toshiba, avaliada em R$ 1.500,00 (um mil quinhentos reais), 1 (uma) TV LG, avaliada em R$ 2.200,00, 1 (um) DVR, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais), 1 (um) cofre contendo 17 (dezessete) correntes de ouro, 13 anéis de ouro, 5 pulseiras de ouro, avaliadas em aproximadamente R$ 14.000,00, 2 (duas) pulseiras de prata, avaliadas em R$600,00, bem como aproximadamente R$ 70.000,00 (setenta mil reais) em dinheiro e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em cheque.

Após a subtração dos bens, o denunciado e comparsa fugiram do local levando o veículo Fiat Strada; no entanto, após as vítimas terem conseguido se desvencilhar, lograram êxito em contatar a autoridade policial e noticiar o grave delito patrimonial que havia sido perpetrado, bem como entregar o aparelho celular que foi deixado pelo denunciado no local do crime. [...] (
sic
do id. 190908199).

Nesta ação, o requerente, assistido pela DPE, limita-se a questionar o percentual de aumento aplicado na primeira e segunda fase da dosimetria.

Como é sabido, em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade.

Dessa forma, a revisão não pode ser utilizada como se apelação fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário.

Em que pese os argumentos trazidos nesta ação revisional, observa-se que a alegação de excesso da pena-base foi devidamente enfrentada pela 3a Câmara Criminal, por ocasião do julgamento da apelação criminal, que analisou a matéria fática e jurídica com técnica e profundidade adequadas, expondo os motivos pelos quais confirmou a sentença condenatória, especialmente, quanto às circunstâncias judiciais avaliadas na primeira fase e
quantum
de aumento aplicado.

Sobre a situação, o e. Des.
Juvenal Pereira da Silva
destacou o seguinte:

[...] O apelante pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal foram indevidamente analisadas e valoradas negativamente, o que autorizaria que a reprimenda permanecesse no mínimo legal. [...]

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Não obstante disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Conforme se verifica, a pena-base foi majorada em 03 (três) anos e 08 (oito) meses, por conta da valoração negativa das circunstâncias e as consequências do delito, alcançando a pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Quanto às circunstâncias do crime, considerou o magistrado que o delito foi praticado em concurso de agentes e com restrição de liberdade das vítimas, deixando de ponderar essas ocorrências como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria para considerar como causa de aumento, tão somente, o emprego da arma de fogo.

O procedimento de migração está disciplinado e autorizado pelo Enunciado n. 32, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis:

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais”.

Cuida-se da observância e aplicação do chamado princípio da migração de uma das majorantes do roubo, constantes do art. 157, § 2o, do CP.

Tem-se, ainda, que o apelante agiu de modo excessivamente agressivo, além de prostrarem todos os ocupantes da casa dentro de um cômodo e, inclusive, ameaçando a todos, caso tentassem qualquer reação, razão pela qual entendo que tal comportamento não pode ser tido como normal ou inerente ao tipo penal do roubo, e, por isso mesmo, a conduta deve ser mais intensamente rechaçada, porque revela um agir que desborda do comum, daquilo que é tido como “natural” ou “inerente” ao tipo penal.

Dessa forma, tendo em vista o uso de violência excessiva, desmesurada, contra vítimas que já estavam rendidas e subjugadas pela presença de arma de fogo usada para a consecução do crime de roubo, revelando o desprezo pelo próximo e a agressividade exacerbada dos agentes, merece ser negativada na análise das circunstâncias judiciais, não se tratando de conduta inerente ao tipo penal.

Assim, entendo justificada a valoração negativa das circunstâncias do delito, razão pela qual a mantenho.

No que se refere às consequências do crime, o magistrado de origem pautou-se, além do abalo psicológico sofrido, no vultoso prejuízo material das vítimas, já que os bens subtraídos superaram a quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), o que resultou em exorbitante prejuízo à vítima, além daquele já esperado como resultado do crime patrimonial e, ao contrário do alegado pela d. defesa, não houve recuperação total dos bens subtraídos.

Neste ponto, imperioso registrar que a não restituição das
res furtiva
, por si só, é circunstância inerente ao tipo penal e, por esse motivo, não se presta para exasperar a pena basilar. Entretanto,
in casu
, demonstra maior intensidade da agressão à ordem jurídica, em virtude do elevado valor delas, qual seja, mais de R$ 70.00,00 (setenta mil reais).

[...]

Dessa forma, não há se falar em fixação da pena-base no mínimo legal.

Por outro lado,
aduz a defesa que a jurisprudência dos Tribunais Superiores sugere que ao exasperar a pena-base, a fração utilizada seja 1/6 (um sexto). Neste aspecto, a pretensão reformatória também não merece prosperar.

Entendo, pois, que a fundamentação é idônea para justificar a elevação da pena-base no patamar fixado, haja vista que a lei não estabeleceu limites fixos para o aumento na primeira fase de individualização da pena, conforme jurisprudência das Cortes Superiores, de modo que a ponderação das circunstâncias judiciais não reflete um simples cálculo aritmético, mas sim o exercício da prudente avaliação do julgador, no exercício de sua discricionariedade vinculada, limitada às balizas da pena abstratamente cominada ao tipo legal infringido, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

[...]

Portanto, estando justificada a valoração negativa das circunstâncias e consequências do delito, deve ser mantida a pena-base fixada na sentença, porquanto de acordo com a discricionariedade fundamentada do magistrado, que fixou a pena basilar de forma proporcional e razoável. [...] (
sic
do id. 190911661).

Diante disso, observa-se que o Tribunal de Justiça manteve na íntegra a sentença prolatada, inclusive acerca da pena-base fixada pelo juízo singular.

Assim, evidente que o pleito de redução da pena-base não visa à correção de erros ou injustiças, mas, tão somente, submeter ao Tribunal, por meio de ação revisional, as mesmas indagações apresentadas anteriormente e devidamente decididas no julgamento do recurso de apelação.

Portanto, devidamente fixada a pena-base, inviável o pleito de redução.

Por outro lado, na segunda fase da dosimetria, o requerente questiona o percentual de aumento aplicado pelo juízo sentenciante de 1/3 (um terço), pelo reconhecimento da agravante da reincidência.

A questão não foi objeto do recurso de apelação julgado pela Terceira Câmara, tendo o magistrado sentenciante exposto apenas o seguinte:

[...] Na segunda fase, constata-se que o réu é reincidente, consoante executivo de pena n. 0001282-68.2018.8.11.0064, motivo pelo qual agravo sua pena em 02 (dois) anos e 20 (vinte) dias-multa. Inexistem atenuantes. [...] (
sic
do id. 190911653).

Com efeito, é sabido que a legislação penal não especifica o
quantum
a ser reduzido na individualização da pena para fins de aplicação das atenuantes e agravantes na segunda fase da dosimetria, devendo ser observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime.

Nada obstante, já à época da sentença, o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
era no sentido de que
“embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação ou redução da pena em razão da incidência das agravantes ou atenuantes, o incremento ou a diminuição da pena em fração diferente de 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta”
(HC 609.520/PE, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 03/11/2020).

Diante disso, verifica-se que a agravante não foi adequadamente valorada, pois o juízo singular, sem apresentar fundamentação concreta e relevante, elevou a pena provisória em 02 (dois) anos de reclusão, o que equivale, aproximadamente, à fração de 1/4 (um quarto).

Em que pese não se trate de
“contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos”
, o aumento pela agravante em patamar superior a 1/6 (um sexto) vai de encontro ao entendimento pacífico do
Superior Tribunal de Justiça
, revelando manifesta ilegalidade e desproporcionalidade.

Nessa linha de intelecção, mantida a pena-base em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, aplica-se o aumento da agravante da reincidência no percentual de 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa.

Na terceira fase, ausente questionamentos, preserva-se a incidência da causa de aumento do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2o-A, I), na fração de 2/3 (dois terços), resultando na pena de 14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 135 (cento e trinta e cinco) dias-multa.

Por fim, aplicado o concurso formal na fração de 1⁄2 (metade), pois praticado contra 05 (cinco) vítimas, encontra-se a pena definitiva de 22 (vinte e dois) anos, 04 (quatro) meses e 09 (nove) dias de reclusão e 202 (duzentos e dois) dias-multa.

Preserva-se o regime inicial fechado, diante da reincidência e
quantum
de pena aplicado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“a”
, do Código Penal.

À vista de todo o exposto, voto no sentido de
julgar parcialmente procedente
a ação revisional, para redimensionar a fração decorrente da agravante da reincidência, o que reduz a pena privativa de liberdade de
Referson Batista da Silva
para 22 (vinte e dois) anos, 04 (quatro) meses e 09 (nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 202 (duzentos e dois) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I, na forma do art. 70, ambos do Código Penal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

Apesar de aquiescer à conclusão exarada pelo eminente Relator, Des. Paulo da Cunha, quanto à parcial procedência da presente revisional, ouso divergir no respeitante à reprimenda pecuniária imposta, e no dizente à fração fixada no atinente ao concurso formal de delitos.

Com relação à reprimenda pecuniária, verifica-se que o juízo de origem fixou a pena-base em 7 anos e 8 meses de reclusão, e ao pagamento de
70 dias-multa
, de maneira desproporcional.

Assim, reduzo a pena-base pecuniária para 19 dias-multa, haja vista o
quantum
da pena corpórea imposta, consoante se depreende do Enunciado Orientativo n. 33
[1]
.

Conserva-se o aumento à fração de 1/6 [um sexto] por conta da reincidência, e em 2/3 [dois terços] na terceira fase, ficando a pena pecuniária imposta para cada crime em
36 [trinta e seis] dias-multa
.

Considerando a prática de cinco crimes em concurso formal, e diante da redação contida no art. 72 do CP, segundo a qual
“no concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente”
, fica o revisionando condenado à pena pecuniária de
180 [cento e oitenta] dias-multa
.

No respeitante à fração utilizada na terceira fase dosimétrica, verifica-se que foram praticados
cinco
crimes de roubo majorado em concurso formal de delitos.

Nesse diapasão, tratando-se de cinco vítimas distintas, a pena mais grave deve ser majorada em 1/3 [um terço]
[2]
, e não pela metade [1/2], conforme consignado.

Forte em tais razões, fixo a pena definitiva do revisionando em 19 anos, 10 meses e 14 dias de reclusão.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator para divergir da pena final imposta ao revisionando e, de consequência,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação revisional para fixar a reprimenda definitiva do revisionando,
REFERSON BATISTA DA SILVA
, em
19 anos, 10 meses e 14 dias de reclusão
, mantido o regime
fechado
para início de seu cumprimento, e ao pagamento de
180 [cento e oitenta]
dias-multa.

É como voto.

[1]
Enunciado Orientativo n. 33: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa,
em patamar proporcional à pena privativa de liberdade
e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

[2]
Enunciado Orientativo n. 35: “A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro,
de 1/3 para cinco
e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2024